Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701236-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO ARRUDA DA SILVA, FRANCISCO DE LIMA BAIER, FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA, GABRIEL BATISTA DE PAIVA, GASPARINO PEREIRA AURELIO, IZAIAS MARIANO DE DEUS, JOAO RIBEIRO DOS SANTOS, JORGE VIEIRA DE ARAUJO, JOSE ALBANISO FERREIRA PONTES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento apresentado, em cumprimento de sentença, em que se discute o parâmetro a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em relação ao processo de origem 0004083-32.1996.8.07.0001. A ação foi ajuizada em 07/03/1996 (ID 25286791), com sentença proferida em 25/06/1996 (ID 25286959). Em grau recursal a 3a Turma Cível deste Tribunal foi o primeiro Órgão a apreciar o mérito da demanda. O feito foi levado a instâncias superiores demorando mais de 10 anos para ter seu trânsito em julgado certificado. O processo teve início de forma física e foi digitalizado em 14/11/2018 (ID 25288796). Destaca-se de que a digitalização possui 165 arquivos que não se encontram em ordem de acontecimento dos atos processuais. Quando a parte autora, outra agravante, interpôs o presente Agravo de Instrumento o fez para a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 28877150), incompetente para apreciação da matéria Nessa senda, a redistribuição do recurso foi feita de forma aleatória por impossibilidade de comunicação dos sistemas à época (2018). Ante os diversos tumultos processuais, não foi observado que este Relator foi o juiz prolator da sentença em 1a instância, tampouco a prevenção da 3a Turma Cível para julgamento deste Agravo de Instrumento. Razão pela qual, chamo o feito à ordem, e determino a redistribuição do presente recurso à 3a Turma Cível, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2023